Tribunal: TJMT
Processo: 1033071-74.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033071-74.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOVA CASA BAHIA S/A - CNPJ: 10.757.237/0001-75 (APELANTE), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ADRIANO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 854.825.441-68 (APELADO), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), NOVA CASA BAHIA S/A - CNPJ: 10.757.237/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO NEGATIVO – DANOS MORAIS CONFIGURADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente configura ato ilícito passível de reparação.

O §8o do art. 85 do CPC dispõe que
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
Via Varejo S/A
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Adriano Pereira da Cruz
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para declarar a inexistência do débito de R$ 246,90 (duzentos e quarenta e seis reais e noventa centavos), referente ao contrato no 21163300404271, bem como condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Condenou, ainda, a requerida aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, a apelante argumenta que está presente nos autos a excludente de responsabilidade, que afasta o nexo de causalidade entre a ação do agente e o dano experimentado, uma vez que houve a fraude realizada por terceiro, que adquiriu mercadorias na loja, utilizando o nome do apelado.

Argumenta, que agiu no exercício regular do seu direito, posto que houve a inadimplência em nome do apelado, sendo assim pugna para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados, bem como requer a adequação dos honorários advocatícios aos termos previstos no artigo 85, §2o do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas, Id no 47929059, pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo ver declarado inexistente o débito, que culminou na inscrição do nome do autor, nos cadastros negativos, ante a ausência de relação jurídica entre as partes, sendo que foram julgados procedentes os pedidos formulados.

Sobre a hipótese dos autos, há entendimento de que não comprovada à relação jurídica entre as partes, torna-se indevida a cobrança que gerou a negativação do consumidor.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA –
AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
– VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo discussão a respeito da efetiva prestação de serviços de telefonia pela concessionária, compete a esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos para tanto.

No caso, a autora nega tenha contrato os serviços de telefonia fixa e a ré afirma que a contratação ocorreu por meio do Call Center.
Assim, diante da negativa de contratação, cabia à operadora a juntada da gravação para comprovar o alegado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido.

O valor fixado a título de dano moral deve assegurar o caráter punitivo-pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal.” (N.U 0023298-13.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) (destaquei)

In casu,
o autor, ora apelado, argumenta que realizou compras na Loja das Casas Bahia (atual Via Varejo S/A), em 18/08/2017 de:

a)

um celular
Moto XT1683 G5 e um chip Claro, conforme Nota Fiscal no 431564062, no valor respectivo de R$ 1.299,00 (um mil e duzentos e noventa e nove reais) e R$ 10,00 (dez reais) (Id n

o 47929010);

b)

Bilhete de Microsseguro – Vida Protegida e Premiada, Contrato sob o n

o 21163300404263, no valor de R$ 153,24 (cento e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos) (Id no 47929010);

c)

Bilhete de Microsseguro - Casa Protegida Plano Master, Contrato sob o n

o 211633000496017, no valor de R$306,96 (trezentos e seis reais e noventa e seis centavos) (Id no47929010).

Ocorre que, teve seu nome inscrito junto ao SPC, pela apelada, em razão de débito oriundo do contrato no 21163300404271, no valor de R$ 246,90 (duzentos e quarenta e seis reais e noventa centavos), datado de 20/10/2017. Desta forma, sem conhecer esse débito, pugna pela sua declaração de inexigibilidade.

Pois bem.

Na hipótese, como sabido, tem-se que a relação jurídica tratada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Nesses casos, o ônus da prova, acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor (empresa), a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC
, in verbis
:

“
Art. 14”. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré, ora apelante, a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso dos autos, a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbiu, posto que não trouxe nenhum elemento que comprovasse que o débito inscrito no cadastro negativo é oriundo de uma compra realizada pelo autor, ora apelado. Não juntou o contrato de
no 21163300404271, tampouco telas de sistema para informar a origem do valor de R$ 246,90.

Ao contrário, a apelante tenta transferir a responsabilidade a terceiros, que possivelmente devam ter realizado compras em nome do autor, ora apelado, e que foi objeto de fraude.

Ora, não
há como se transferir a responsabilidade ao consumidor, pela má-prestação de serviço da apelante, que deixou de ser cautelosa em averiguar todo aquele que adquire produto em sua loja.

Nesse contexto, nota-se que a apelante não demonstrou a existência do débito que gerou a inscrição no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do já mencionado art. 373, inciso II do CPC, razão pela qual resta demonstrada a ilicitude da conduta da empresa no caso.

Assim, manifesto o dever de indenizar, sobretudo, porque o dano moral neste caso se configura
in re ipsa
, isto é, considera-se presumido, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, ou seja, decorre do próprio fato e dispensa a demonstração do dano suportado.

A propósito, quanto ao tema em comento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO
.

DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.

Tendo o Tribunal de origem, com apoio nos elementos de prova, concluído ser indevida a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, não se mostra possível modificar a referida conclusão na via do recurso especial, em razão do óbice do enunciado n.

7 do STJ.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que nesses casos o dano moral se configura in reipsa, ou seja, prescinde de prova de sua ocorrência.
2.

É certo que a revisão do quantum indenizatório fixado nas instâncias estaduais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo, hipótese não verificada no caso dos

autos, em

que

estabelecida a indenização conforme as circunstâncias fáticas analisadas pelo Tribunal de origem. Revisão obstada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 899.725/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017). (destaquei)

Nesse sentido também é o entendimento deste Sodalício
, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA

Nas ações declaratórias negativas de dívida incumbe ao réu comprovar a legitimidade do débito (art. 373, CPC).

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 0058520-56.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRODUTOS AVON –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA INEXISTENTE
– PRODUTO NÃO ADQUIRIDO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À EMPRESA – ART. 373, II, DO CPC/73 C/C ART. 14, § 3o, INCISO II, DO CDC - DANO MORAIS COMPROVADO – REDUÇÃO – NECESSIDADE – INCIDÊNCIA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incumbia à apelante/requerida, independentemente da inversão do ônus da prova, demonstrar a licitude da cobrança, trazendo aos autos documentos aptos a constituir fato impeditivo ou modificativo do direito alegado, nos termos do art. 333, inciso II, do CPC/73. Constatada a remessa indevida do nome do suposto devedor ao banco de dados negativo de crédito, aflora a obrigação indenizatória, em razão da imagem negativa que o registro provoca, tratando-se, portanto, de dano presumido. (Ap 5192/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)

Para a estipulação do valor da indenização atinente ao dano moral devem ser considerados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor, de modo que a minoração do valor fixado, neste caso, é medida impositiva.

É de ser mantida a sentença quanto a incidência da Súmula 54 do STJ para fazer incidir os juros a partir da sentença, uma vez que a apelante não comprovou a existência de relação contratual entre as partes.”(N.U 0016374-54.2013.8.11.0002, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) (destaquei)

Por fim, quanto à insurgência da apelante sobre os honorários advocatícios, tenho que razão lhe assiste.

Isso porque, embora o artigo 85, §8o, do CPC/15, tenha fixado que devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, para a condenação em honorários advocatícios, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, também oportunizou o Magistrado a estabelecer valor, por apreciação equitativa, quando a porcentagem mostrar-se desarrazoada ou desproporcional.

Desta forma, tenho que a forma de ser fixação por apreciação equitativa é a mais justa para o caso em tela, entretanto, entendo que o valor deve ser adequado a fim de atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim arbitro em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO -
CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC - RAZOABILIDADE
- PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 - INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ.”

(GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) (destaquei)

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020